Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750798-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719382-08.2024.8.07.0007 – id 218200371), que, em demanda de reintegração de posse, recebeu a emenda à inicial e manteve, sob os mesmos fundamentos da decisão id 207841126, o indeferimento do pedido de tutela de urgência para sua reintegração do imóvel descrito como lote 15 da QSE 09, Taguatinga – DF. Narra que, em 21/03/18 o representante da agravante, Enio Rodrigues Belém, realizou contrato de locação do imóvel com o agravado, por meio da Hélio Eustáquio Escritório Imobiliário, sendo os valores pagos diretamente à imobiliária. Afirma que, em 04/07/18, o agravante e o recorrido resolveram negociar o imóvel em questão pelo preço de R$ 560.000,00, com pagamento negociado até a lavratura da escritura de compra e venda definitiva, o que ocorreria após o transito em julgado do processo de inventário no: 0009779-64.2015.8.07.0007, que tramita na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o que ainda não ocorreu. Informa que, a partir de 18/07/18, passou a pagar mensalmente, a título de pagamento da alienação, a quantia de R$ 5.000,00, rescindindo-se, portanto, o contrato de locação, totalizando, até hoje, o montante de R$ 199.600,00. Esclarece que decidiu não realizar mais pagamentos pertinentes ao negócio de compra e venda porque a inventariante não teria cumprido sua obrigação de finalização do inventário. Alega, em suma, que tem direito de ocupar o imóvel até o transito em julgado do inventário, conforme cláusula quarta do contrato de compra e venda e que não teve legitimidade para defender sua posse no processo 0703856-35.2023.8.07.0007 – ação de despejo, movida em desfavor de seu representante, em que foi retomada a posse pela agravada, sendo a via eleita a adequada, contudo foi utilizado como base contrato de aluguel expirado e sem valor, ante a formalização do negócio jurídico de compra e venda. Afirma comprovada a turbação, tendo em vista que a agravada agiu de má-fé ao promover a demanda de despejo em desfavor de Enio Rodrigues Belém, que não poderia discutir o direito de posse da empresa agravante, que adquiriu o bem. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro causado à agravante que não possui outro local capaz de ser utilizado para as atividades da empresa, além de prejuízo a sua imagem, pois os clientes que a procuram não têm conseguido encontra-la, já que a ordem de despejo foi cumprida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Tratando-se de demanda possessória, conforme CPC 561, cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a data da alegada turbação ou esbulho, o que, à primeira vista, não foi comprovado. Conforme fundamentação mantida na decisão agravada, a retomada da posse foi determinada após a prolação de sentença na ação de despejo 0703856-35.2023.8.07.0007, não sendo demonstrada a posse injusta em favor do réu/agravado. Não comprovado, portanto, o esbulho, pois a posse do agravado decorre de despejo da agravante fundado em título judicial. Ademais, ainda que alegue o agravante que o contrato de locação “expirou” a partir da celebração de contrato de compra do imóvel, em 04/07/18, cumpre anotar que, na ação de despejo, movida em desfavor do locatário Enio Rodrigues Belém, são cobradas as parcelas vencidas somente a partir de fevereiro/22 (id 151270171 – daqueles autos), o que, à primeira vista, afasta a tese sustentada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator